Tribunal: TJDFT
Processo: 0751553-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751553-05.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: MATEUS DE SOUZA ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS DE SOUZA ROCHA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) (processo referência: inquérito policial n. 0760842-56.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dra. Sara Pereira de Santos e Dr. Jhonata Vieira da Silva) argumentou que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar. Aduziu que o flagrante ocorreu em 11-novembro-2025, em decorrência de abordagem policial militar de rotina, enquanto o paciente conduzia o seu veículo. Segundo o relato policial, a abordagem ocorreu exclusivamente em razão da percepção subjetiva de suposto nervosismo por parte do condutor ao visualizar a barreira, não havendo qualquer informação prévia, denúncia ou diligência investigativa que o vinculasse à prática de crime. Ademais, durante a abordagem, um dos policiais disse ter visto, pela parte externa do veículo, um volume na área traseira que considerou “suspeito”. A partir dessa impressão, procedeu-se à busca no veículo, ocasião na qual foi localizada substância que, posteriormente, foi identificada como Tetraidrocanabinol - THC. Salientou que o paciente não portava armas, não havia indícios de violência ou grave ameaça ou qualquer outro elemento que indicasse periculosidade concreta, tendo a abordagem se dado em via pública, sem qualquer tentativa de fuga. Acrescentou que o aparelho celular do paciente foi apreendido de forma ilegal, e sem notícia, até o momento, acerca de elementos adicionais, como conversas, contatos, registros de transações ou valores que indiquem a existência de estrutura organizada, finalidade comercial ou vínculo com terceiros, tampouco ordem judicial para quebra de sigilo ou consentimento expresso. Pontuou que não houve qualquer ato de mercancia presenciado pela PMDF, e a quantidade apreendida, embora correspondente a aproximadamente 1kg de maconha, não se revela, por si só, expressiva ou incompatível com outras finalidades que não o tráfico, sobretudo diante da absoluta inexistência de elementos complementares que sustentem destinação comercial, uma vez que inexistiam instrumentos típicos de traficância (balança, maquineta, anotações, embalagens padronizadas), e não foram apresentadas testemunhas da suposta venda. Alegou, assim, “que a abordagem do paciente se deu em cenário absolutamente desprovido de elementos concretos de suspeita, tendo sido fundada apenas em percepções subjetivas dos agentes; a busca pessoal e veicular extrapolou os limites da legalidade; houve apreensão indevida do aparelho celular sem ordem judicial e sem consentimento válido; o uso de algemas ocorreu sem qualquer justificativa fática que atendesse aos critérios da Súmula Vinculante no 11 do STF; e, por fim, não foram encontrados instrumentos, circunstâncias ou atos que indicassem destinação mercantil da substância apreendida”. Asseverou que o paciente é o único provedor da sua família, composto por filho e companheira, possui residência fixa, ocupação lícita e vínculos na comunidade. Aduziu que a decisão impugnada não apresenta fundamentação idônea, limitando-se a referências genéricas e à gravidade abstrata do crime. Obtemperou que a monitoração eletrônica é plenamente apta a mitigar eventuais riscos, garantir o acompanhamento do paciente e preservar a efetividade do processo, sem sacrificar o princípio da proporcionalidade e o postulado da intervenção mínima. Salientou que a utilização de algemas no flagrante constituiu mais uma ilegalidade no procedimento policial, pois empregada sem qualquer das hipóteses autorizadas pela Súmula Vinculante no 11 do STF. Acrescentou que é vedada a “pescaria probatória”, porquanto necessária a delimitação do escopo probatório. Por fim, salientou que ausente justa causa para a investigação por tráfico de drogas, sendo de rigor o trancamento do inquérito policial. Requereu, liminarmente, (i) a suspensão/trancamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a ilicitude da prova digital obtida por acesso ao celular; (ii) a determinação à autoridade policial que se abstenha de acessar qualquer dado, aplicativo, arquivo ou metadado do celular do paciente sem ordem judicial específica e prévia ou consentimento expresso, livre, específico e formalmente documentado; (iii) a restituição imediata do aparelho ao paciente, ou, subsidiariamente, que o lacre e o guarde de forma inviolável até deliberação judicial motivada que delimite eventual perícia (objeto, período, palavras-chave), com ciência e participação da defesa; (iv) a liberdade provisória; (v) o reconhecimento da ilegalidade pelo uso de algemas. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, com o trancamento do inquérito policial, a liberdade do paciente e a restituição do veículo apreendido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11-novembro-2025. Segundo consta da ocorrência policial (ID 78770843, p. 25-29), no dia dos fatos, uma “Equipe de policiais militares do BPRV, comandada pelo Terceiro Sargento RAFAEL BONFIM NAZARO, estava em um ponto de abordagem no antigo posto da ICMS, na BR 080, quando decidiram abordar o veículo VW/GOL, de placa JFF 5F51. Ato contínuo, após solicitar que os ocupantes baixassem o vidro, percebeu um objeto semelhante a um tijolo de drogas no assoalho atrás do banco do passageiro, momento que procedeu a revista veicular e constatou tratar-se de droga. E, ao indagar MATEUS DE SOUZA ROCHA, condutor do veículo, este assumiu a propriedade da maconha encontrada. Acrescenta, também, que Mateus estava na companhia da adolescente A.L.S.P.” (Grifos e abreviações nossas). Ademais, ao ser abordado, o paciente demonstrou “um certo nervosismo ao perceber o bloqueio policial. Um dos policiais se aproximou do veículo VW/GOL de placa JFF5F51, que tinha o autuado como condutor e uma adolescente como passageira, e pediu que os vidros fossem abaixados. Pelo lado de fora o policial disse que visualizou a droga, que estava na parte traseira do automóvel. Indagado pelos policiais, o autuado disse que estaria transportando a droga de Ceilândia a Padre Bernardo/GO, onde deveria entregar a um desconhecido. Interrogado, ele confirmou o que já havia dito aos policiais, inclusive disse que a adolescente nada tinha a ver com a situação”. O Auto de Apresentação e Apreensão (ID 78770843, p. 19) atestou a apreensão do aparelho celular do réu, de duas porções de maconha envoltas em plástico transparente e do veículo. O laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 78770843, p. 21-24) registrou a massa líquida de 1.014,87g (mil e quatorze gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha. Em 13-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva do paciente. Salientou que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), bem como que há prova da materialidade delitiva e elementos indiciários de autoria, visto que foi apreendida duas porções que perfizeram mais de 1.014 gramas de maconha em poder do paciente durante busca veicular. Pontuou que o paciente ostenta reincidência delitiva, em virtude de condenação por furto qualificado, o que não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Além disso, se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto. Destacou que referidas peculiaridades fáticas demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares. Confira-se a fundamentação exarada (ID 78770846): Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas (mais de 1014 gramas de maconha) em contexto de tráfico interestadual. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATEUS DE SOUZA ROCHA, nascido em 12/08/1998, filho. de Jose Antonio Rocha e de Vania de Souza Cristiano, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimado o presente. Publique-se” As partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. O autuado foi intimado oralmente. Em 19-novembro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos (ID 257483552 dos autos referência): No dia 11 de novembro de 2025, por volta das 19h50, na BR 080 KM, nas proximidades do antigo posto do ICMS, Brazlândia/DF, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com envolvimento da adolescente A.L.S.P, trazia consigo/transportava, para fins de difusão ilícita, 2 (duas) porções de maconha, acondicionas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1014,87g (mil e catorze gramas e oitenta e sete centigramas); conforme Laudo de Perícia Criminal no 77.237/2025 (ID 256600093). Policiais Militares realizavam um ponto de bloqueio quando avistaram o veículo VW/Gol, cor branca, placa JFF-5F51. A equipe decidiu abordar o automóvel após o condutor demonstrar nervosismo ao perceber a presença policial. Realizada a parada, o condutor foi identificado como Mateus de Souza Rocha, ora denunciado, o qual estava acompanhado da adolescente A.L.S.P.. Durante a fiscalização, ao iluminarem o interior do veículo através do vidro traseiro, os agentes visualizaram, no assoalho atrás do banco do passageiro, dois volumes de substância entorpecente. Ato contínuo, confirmou-se tratar de aproximadamente 1kg (um quilograma) de massa líquida de Cannabis sativa (maconha), conforme atestado pelo Laudo Preliminar no 77.237/2025. Indagado ainda no local, o denunciado confessou a autoria delitiva, informando que havia adquirido a droga em Ceilândia/DF e realizava o seu transporte para o município de Padre Bernardo/GO, fato este ratificado em seu interrogatório policial. Com tal comportamento, o denunciado MATEUS DE SOUZA ROCHA está incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. V e VI ambos da Lei no 11.343/06. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal. Requer-se a citação do denunciado para responder aos termos do processo, a designação de data para o interrogatório, a notificação das testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução e o prosseguimento do processo, nos seus ulteriores termos, até final sentença condenatória. Ademais, requer-se o perdimento dos bens apreendidos com o denunciado. Em 19-novembro-2025 a autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal deu-se por ciente (ID 78770847) da denúncia e notificou o paciente para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como deferiu a quebra do sigilo de dados do aparelho celular constate dos autos, nos seguintes termos (ID 78770847): Ciente da denúncia ofertada. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) para oferecer(em) defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 11.343/2006. Havendo a necessidade, expeça-se carta precatória a fim de dar cumprimento à determinação de notificação. Do mandado de notificação deverá constar a advertência de que o acusado deverá indicar advogado (nome e número de inscrição na OAB/DF), ou dizer se solicita os serviços de Assistência Judiciária bem como o aviso de que, caso não constitua advogado, a Assistência Judiciária Gratuita será nomeada para patrocínio de sua defesa. Caso já conste advogado anteriormente constituído pelo acusado, intime-se o patrono, por publicação oficial, para oferecimento da resposta preliminar, independentemente do retorno do mandado de notificação. Ademais, caso o acusado não indique advogado, desde já NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para promover a defesa nos autos. Nessa hipótese, remetam-lhe os autos para ciência da nomeação e oferta da resposta preliminar. No mais, quanto ao pedido do Ministério Público no tocante a quebra de sigilo de dados para realização de perícia no aparelho celular apreendido e vinculado ao denunciado, entendo que deve ser autorizado. Com efeito, a Lei no 9.296/1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5o, da Constituição Federal, em seus dispositivos, autoriza a quebra do sigilo de comunicação telefônica, por ordem judicial, “para prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, se essa prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houver razoáveis indícios de autoria ou participação em crimes punidos ao menos com reclusão (artigos 1o e 2o da Lei no 9.296/1996). No caso, não se trata especificamente de interceptação das comunicações telefônicas, mas de mera quebra de sigilo de dados, medida de caráter menos invasivo, possível, também, nas hipóteses em que cabível a interceptação. De outra feita, os autos em comento apura a eventual prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta ainda, segundo o auto de apresentação e apreensão no 593/2025 – 18a DP, que foi apreendido um aparelho celular em poder do denunciado, o qual, segundo o Ministério Público, possivelmente armazena mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Desse modo, o deferimento da medida requerida pelo órgão ministerial é providência imperiosa, uma vez que, com as eventuais informações extraídas do aparelho celular apreendido, será possível analisar se, efetivamente, existem conteúdos no aparelho móvel do acusado, que demonstrem a prática de crimes, dentre os quais o delito pelo qual foi denunciado nos presentes autos. Assim, é possível defluir que no caso está evidente a justa causa para o deferimento da medida, pois visa apurar delito grave, que afeta severamente toda a coletividade e constitui fonte geratriz de inúmeros outros delitos, especialmente violentos. Da mesma forma, a medida é de grande relevância para a elucidação da autoria e das circunstâncias em torno do delito, estando presentes fundadas razões que a autorizem. Ante o exposto, DEFIRO a quebra do sigilo de dados do aparelho celular constante do Auto de Apresentação e Apreensão no 593/2025 – 18a DP (ID 256600091), determinando ao Instituto de Criminalística - IC a elaboração de laudo pericial do celular apreendido, de mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para execução da ordem. Determino ao Instituto de Criminalística - IC que envie o laudo diretamente a este juízo. Oficie-se ao IC e à delegacia de origem para encaminhar o aparelho ao referido instituto para elaboração da perícia acima determinada. Pois bem. De início, verifica-se não haver notícia de que os pleitos de trancamento do inquérito policial, reconhecimento da ilegalidade do uso de algemas no flagrante e de restituição de bens tenha sido submetido à análise da autoridade judiciária de primeiro grau. No que tange à alegada ausência de justa causa, o que se tem é a informação de que, oferecida a denúncia, o magistrado “a quo” deu-se por ciente (ID 78770847) e notificou o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 11.343/2006, sem, contudo, receber a denúncia e, com isso, dizer se há ou não justa causa para a ação penal. Em relação ao uso de algemas, nada foi questionado na primeira instância ou registrado nas decisões constantes dos autos, exaradas pelas autoridades judiciárias do Núcleo de Audiência de Custódia e da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. De igual modo, não foi feito pedido de restituição do aparelho celular do paciente. Portanto, a análise dos pleitos não cabe inicialmente a este segundo grau, sob pena de supressão de instância, mormente porque, se a autoridade coatora é, em tese, da autoridade policial, cabe ao juízo "a quo" a primeira apreciação. Aliás, em que pese a impetrante pleiteie o reconhecimento da ilicitude da prova digital obtida por acesso ao celular, e a determinação à autoridade policial que se abstenha de acessar qualquer dado, aplicativo, arquivo ou metadado do celular do paciente sem ordem judicial específica e prévia ou consentimento expresso, livre, específico e formalmente documentado, não há qualquer informação nos autos no sentido de que a autoridade policial tenha acessado os dados sem a observância dos ditames legais. Pelo contrário, na mesma data da interposição deste presente “habeas corpus” (19-novembro-2025), verifica-se que a autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal deferiu a quebra do sigilo de dados do aparelho celular constate dos autos referência (ID 78770847). Portanto, não conheço dos referidos pleitos. Não obstante, em relação à apreciação da legalidade da busca veicular, trata-se de questão de mérito, a ser apreciada durante a instrução processual. Em uma vertente preliminar, cabe apenas destacar que uma “blitz” da polícia militar no local dos fatos é atividade legítima de abordagem e, no caso, tendo o paciente e a adolescente que o acompanhava apresentado, em tese, nervosismo e, não só, pois o policial observou um objeto suspeito dentro do carro, semelhante a um “tijolo de drogas no assoalho atrás do banco do passageiro”, tem-se que a abordagem e a busca, em tese, foram legítimas. O “writ” se restringe, então, à apreciação da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Fundamentou que, além dos elementos indiciários e da prova de materialidade, visto que foi apreendida porções de maconha em grande quantidade em poder do paciente por ocasião de sua abordagem, o histórico prisional do paciente revela o risco de reiteração delitiva, notadamente porquanto já possuía condenação por crime de furto qualificado, e o crime em apuração (tráfico de drogas) foi perpetrado durante o cumprimento de pena definitiva, em regime aberto. O somatório das circunstâncias apresentadas indica, em análise perfunctória, que os fundamentos da medida extrema se mantêm presentes. De se destacar, ainda, que a quantidade de entorpecentes apreendida com o paciente era grande (mais de 1kg), de modo que as circunstâncias fáticas e as condições pessoais indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sendo assim, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de novembro de 2025. Silvanio Barbosa dos Santos - Relator